Tribunal: TJBA
Processo: 0578730-57.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578730-57.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
DANIELA DE BRITO ARGOLO, FABIO PIRES DA SILVA, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR registrado(a) civilmente como CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: VERA ATHAYDE DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE LIMA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE GRAVAME HIPOTECÁRIO C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DO PREÇO AVENÇADO. DIREITO DO ADQUIRENTE À BAIXA DA HIPOTECA QUE GRAVA O BEM. SÚMULA 308 DO STJ. APLICABILIDADE AO CASO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA BAIXA DO GRAVAME. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis n.º
0578730-57.2017.8.05.0001
,
em que figura como Apelantes
SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e BANCO SANTANDER S.A
, e Apelada,
VERA ATHAYDE DE ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,

de

de

2023.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator